Tribunal: STF
Processo: ARE 1280169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):
    “Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Decisão mantida - Recurso não provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade do exequente, ora agravado, por falta de autorização expressa do associado quando do ajuizamento da ação coletiva promovida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (eDOC 9, p. 5).
    Argumenta, a parte agravante, que o requisito é indispensável para a propositura da execução individual da sentença coletiva, fundamentado expressamente pela Constituição da República e pelo entendimento consolidado por esta Corte em sede de julgamento de Repercussão Geral (Tema 82 e Tema 499)(eDOC 9, p. 2-5). 
    Aduz, ainda, que o processo coletivo (autos nº 0026076-68.2001.8.26.0053) que deu origem à presente execução individual de sentença coletiva tem natureza jurídica de Ação Ordinária Coletiva e, não, Mandado de Segurança Coletivo (eDOC 9, p. 9). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o extraordinário por não vislumbrar afronta ao art. 5º, XXI, da CRFB, tampouco seria hipótese de subsunção aos Temas 82 e 499 do STF, por pressupor se tratar de título executivo originário de mandado de segurança coletivo (eDOC 12).
    É o relatório. Decido. 
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no recurso, verifica-se que o título executivo decorre de ação coletiva sob o procedimento ordinário (eDOC 2, p. 33-59) ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Ação Ordinária 0026076-68.2001.8.26.0053). O Tribunal de origem, no entanto, cuidou da matéria como execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo (eDOC 6), em evidente erro material.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e concluiu que os associados que apresentarem, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação podem executar título judicial proferido em ação coletiva. Reproduzo a ementa desse julgado:
    REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente